Tribunal: TJPA
Processo: 0808308-30.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808308-30.2020.8.14.0000
PACIENTE: WILLIANS BORGES DA FONSECA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 308, DO CP. NÃO CONHECIMENTO DAS TESES DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS OU PRISÃO DOMICILIAR, OSTENTANDO CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MERA REITERAÇÃO DE ANTERIOR IMPETRAÇÃO.

-
A presente ação mandamental não pode ser conhecida quanto às teses de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, ostentando condições pessoais favoráveis, na forma da Recomendação nº 62/CNJ, eis que já foram apreciadas e rejeitadas por este colegiado em anterior impetração (HC nº 0805752-55.2020.8.14.0000), de minha relatoria, julgada em plenário virtual, no período de 21 a 23/07/2020.

-
Nessa senda, registro, por oportuno, que, segundo a ficha de atendimento biopsicossocial, o paciente teve suspeita de covid-19 e varicela, ficou em isolamento de 16 dias desde o dia 29/07/2020, estando, na avaliação do dia 13/08/2020, com “melhora do estado clínico” e “bem no estado geral”.

EXCESSO DE PRAZO À APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE RELAXAMENTO DE PRISÃO CAUTELAR PROTOCOLIZADO DESDE O DIA 29/07/2020. TESE SUPERADA. APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO.

- Resta superada a alegação de excesso de prazo à apreciação do pedido de relaxamento de prisão cautelar protocolizado desde o dia 29/07/2020, eis que esse pleito fora apreciado e indeferido pelo juízo a quo em 25/08/2020, nos termos das informações prestadas pela autoridade coatora.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. ILEGALIDADE INEXISTENTE.

-
Extrai-se dos autos que o paciente fora preso em flagrante delito em 17/04/2020. A denúncia fora oferecida em 17/08/2020 imputando ao paciente as práticas delitivas insertas no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 e art. 308, do CP. Em 25/08/2020, fora determinada sua notificação para apresentar defesa prévia, que ocorreu, de fato, em 02/09/2020.

-
Portanto, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
.

-
Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia do covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
WILLIANS BORGES DA FONSECA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal nos autos do processo nº 0003345-64.2020.8.14.0015.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito, em 17/04/2020, acusado da prática do crime inserto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva, estando recolhido na Central de Triagem da Cidade Nova.

Suscita
constrangimento ilegal
por
excesso de prazo [1]

à formação da culpa
, pois preso o paciente há mais de 4 meses sem que sequer tenha sido oferecida denúncia ou ocorrida sua citação e
[2] à apreciação do pedido de relaxamento de prisão cautelar
protocolizado desde o dia 29/07/2020, razão pela qual entende ser necessária a substituição da custódia cautelar por uma das
medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319), destacando, ao cabo, que ostenta
condições pessoais favoráveis
.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 13-31.

Após a impetração, a defesa requereu
aditamento à exordial
para afirmar que o paciente está com suspeita de covid-19, motivo pelo qual, com base na Recomendação nº 62/CNJ, declinou ser cabível a
aplicação da prisão domiciliar
(fls. 31-33 ID nº 3531777), colacionando documentos de fls. 35-42.

Distribuídos os autos ao desembargador Raimundo Holanda Reis, este determinou sua redistribuição à minha relatoria, por prevenção ao HC nº 0805752-55.2020.8.14.0000 (fl. 43 ID nº 3531943).

Acolhi a prevenção declinada e
indeferi a liminar
(fls. 45-47 ID nº 3534756).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 55-59 ID nº

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 62-71 ID nº 3640387).

É o relatório.

VOTO

Segundo as informações da autoridade coatora, policiais civis, em 17/04/2020, receberam informação de que o paciente estaria comercializando entorpecente onde reside, à Alameda Padre Vieira, bairro Caiçara, em Castanhal/PA. Lá chegando, identificaram o paciente que se apresentou como Rafael e autorizou a entrada da equipe policial em sua residência. Após a revista, foram encontrados um embrulho de maconha, pesando 41g, 02 (duas) petecas de cocaína, pesando respectivamente 4,0g e 22,5g, e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em nome de Rafael Miranda Vergolino, a qual era utilizada com a fotografia do paciente, o que ensejou sua prisão em flagrante como incurso nas sanções punitivas
do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 e do art. 299, do CP.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL POR SER MERA REITERAÇÃO DE ANTERIOR IMPETRAÇÃO

A presente ação mandamental não pode ser conhecida quanto às teses de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, ostentando condições pessoais favoráveis, na forma da Recomendação nº 62/CNJ, eis que já foram apreciadas e rejeitadas por este colegiado em anterior impetração (HC nº 0805752-55.2020.8.14.0000), de minha relatoria, julgada em plenário virtual, no período de 21 a 23/07/2020, restando o acórdão assim ementado:

“HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 299, DO CP. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME E COTUMÁCIA DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Segundo as informações da autoridade coatora, policiais civis, em 17/04/2020, receberam informação de que o paciente estaria comercializando entorpecente onde reside, à Alameda Padre Vieira, bairro Caiçara, em Castanhal/PA. Lá chegando, identificaram o paciente que se identificou como Rafael e autorizou a entrada da equipe policial em sua residência. Após a revista, foram encontrados um embrulho de maconha, pesando 41g, 02 (duas) petecas de cocaína, pesando respectivamente 4,0g e 22,5g, e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em nome de Rafael Miranda Vergolino, a qual era utilizada com a fotografia do paciente, o que ensejou sua prisão em flagrante como incurso nas sanções punitivas
do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 e do art. 299, do CP.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente quando da homologação do flagrante (fls. 71-72 ID nº 3201100 e fls. 73-74 ID nº 3201101),
de onde se infere que o juízo a quo utilizou como fundamento para a medida extrema a gravidade em concreta do delito, porque o paciente guardava em sua residência 01 (um) pote da substância maconha e 02 (duas) petecas de cocaína, assim como apresentou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa, em nome de Rafael Miranda Vergolino, e a contumácia delitiva, eis que “registra antecedentes na comarca de Ananindeua pelo crime de homicídio, o que demonstra que em liberdade poderá cometer novos ilícitos.”.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE. GENÉRICA ALEGAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. DESNECESSIDADE. PRISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O PACIENTE SEJA DO GRUPO DE RISCO AO COVID-19 E DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NA QUAL ESTÁ RECOLHIDO REGISTRA CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS E/OU NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMENTO ADEQUADO.

- As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte. A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas, ainda que com base na Recomendação 62/CNJ.

- A Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.

- Nessa perspectiva, inexiste informação no sentido de que o paciente integre o grupo de risco ao covid-19 tampouco há provas de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus e/ou não esteja oferecendo tratamento adequado.
Não houve
desrespeito à Recomendação nº 62/CNJ, porque o crime fora cometido sem violência e grave ameaça à pessoa. Ora, não obstante as orientações contidas nessa Recomendação, ainda se faz possível a decretação ou manutenção da custódia preventiva quando as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão ou prisão domiciliar, como no caso em apreço.

- Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.”

Nessa senda, registro, por oportuno, que, segundo a ficha de atendimento biopsicossocial, o paciente teve suspeita de covid-19 e varicela, ficou em isolamento de 16 dias desde o dia 29/07/2020, estando, na avaliação do dia 13/08/2020, com “melhora do estado clínico” e “bem no estado geral” (fl. 39).

MÉRITO

Conheço da ação mandamental quanto às demais teses defensivas.

Resta superada a alegação de excesso de prazo à apreciação do pedido de relaxamento de prisão cautelar protocolizado desde o dia 29/07/2020, eis que esse pleito fora apreciado e indeferido pelo juízo
a quo
em 25/08/2020, nos termos das informações prestadas pela autoridade coatora.

Por seu turno,
não vislumbro excesso de prazo á formação da culpa.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Extrai-se dos autos que o paciente fora preso em flagrante delito em 17/04/2020. A denúncia fora oferecida em 17/08/2020 imputando ao paciente as práticas delitivas insertas no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 e art. 308, do CP. Em 25/08/2020, fora determinada sua notificação para apresentar defesa prévia, que ocorreu, de fato, em 02/09/2020.

Portanto, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
.

Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia do covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCHA REGULAR. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

2. Ausente excesso de prazo se o feito possui pluralidade de réus e esteve em constante movimentação, seguindo o seu trâmite regular, atualmente na fase de memorais, não tendo sido demonstrada desídia por parte do Estado.

3. A prisão preventiva foi reavaliada e mantida pelo Juízo de origem, observando-se a Recomendação 62/2020 do CNJ, em 19/3/2020.

4. Apesar de o crime de tráfico de drogas ser cometido sem violência ou grave ameaça, o paciente foi preso em flagrante, na companhia de mais três pessoas, armazenando 608kg de maconha, em circunstâncias indicativas de que seriam transportadas ao Estado de Goiás, a recomendar a manutenção da custódia cautelar.

5. Recurso ordinário improvido.

(RHC 127.061/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA

1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

2. No caso em exame, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, sinalizando, inclusive, para o encerramento da instrução. Ademais, o pequeno atraso para o seu término se deve, como consignado, à complexidade do feito, que demandou a realização de perícia, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.

3. A necessidade de suspensão dos prazos processuais, bem como de todas as audiências, até o dia 30 de abril de 2020, em decorrência da Resolução 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça, não prejudicou substancialmente o andamento da ação penal em comento, pois o Juízo de origem determinou a designação de audiência virtual, com o fim de que a instrução e julgamento do feito se dê por videoconferência.

4. Ordem denegada, recomendando ao Juízo de piso que imprima celeridade no julgamento da ação penal.

(HC 562.807/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 26/06/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço, em parte,
da impetração
e, nesta extensão,

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 24/09/2020